Tribunal: STF
Processo: AI 666470
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. VIOLAÇÃO REFLEXA À CARTA MAGNA DE 1988. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada pela Súmula 279 do STF. 




2. De mais a mais, eventual afronta à Constituição Republicana ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via extraordinária. 




3. Agravo regimental desprovido.